Tribunal: CARF
Processo: 10530.723650/2010-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.723650/2010-72
RESOLUÇÃO
2001-000.258 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NELSON DE MELO RODRIGUES JUNIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta aprecie todos
os documentos constantes dos autos, incluindo os juntados no bojo do recurso, e após, emita
parecer conclusivo sobre o assunto, justificando a pertinência de cada documento apresentado,
devendo o contribuinte ser intimado para, querendo, se manifestar no prazo de trinta dias, sobre
o resultado da diligência.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto integral), Jose Marcio Bittes
(substituto integral), Lílian Cláudia de Souza, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(Presidente). Ausente a conselheira Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, substituída pelo
conselheiro Jose Marcio Bittes.

RELATÓRIO
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.258 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723650/2010-72
2
A notificação de lançamento original – fls. 231/236 – foi lavrada em 26/10/2009
relativa a IRPF suplementar do ano-calendário 2008 – exercício 2009 – sob o fundamento de que
teria havido dedução indevida de despesas de Livro Caixa. É ver o fundamento da autuação:
“De acordo com a legislação em vigor, somente pode deduzir despesas escrituradas em Livro-
Caixa, o contribuinte que receber rendimentos do trabalho não assalariado, o titular de serviços
notariais e de registro e o leiloeiro.
Em razão do contribuinte ter declarado despesas escrituradas em Livro-Caixa em valor superior
ao total dos rendimentos declarados que permitem essa dedução, está sendo glosado o valor de R$
33.197,93, informado a título de Livro Caixa, indevidamente deduzido.”
Em sua impugnação de fls. 2/3 o sujeito passivo salienta que é contador e, por ter
recebido rendimentos em razão de trabalho não assalariado procedeu com a escrituração de livro
caixa e que apresentou Solicitação de Revisão de Lançamento – SRL alegando que se enquadrava
como trabalhador assalariado. Alega ainda que teria demonstrado que as receitas auferidas foram
superiores às despesas do livro caixa, não havendo que se falar em dedução indevida, o que fez
com que a RFB deferisse parcialmente sua solicitação. Ato contínuo, houve a substituição da
notificação original pela de fls. 4/9 que entendeu que o contribuinte não teria apresentado
nenhuma documentação comprobatória relativa às deduções realizadas em livro caixa.
O contribuinte alega que a nova notificação não merece prosperar pois, em
momento algum, fora solicitados documentos de comprovação das despesas escrituradas no livro
caixa, todavia, apresentou cópia do livro caixa e documentos que entendia ser necessários para a
comprovação das deduções nele realizadas.
Às fls. 4/9 é possível ver que a fundamentação do lançamento foi alterada, tendo o
novo lançamento sido realizado em 17/05/2010:
“Glosa do valor de R$ 33.197,93, indevidamente deduzido a título de Livro Caixa, por falta de
comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
O contribuinte não comprovou nenhuma dedução lançada no livro caixa, pois não envio a este
órgão documentação comprobatória: recibos, boletos, notas fiscais, etc.”
Despacho de fls. 240 salienta não ter havido qualquer SRL uma vez que o
contribuinte teria se defendido de duas notificações de lançamento, salientando a tempestividade
da impugnação.
Já o despacho de fls. 241 afirma existir SRL, tendo encaminhado os autos para
análise do SECAT.
Às fls. 244/249 consta o mesmo documento de fls. 4/9 – a notificação após a
revisão do lançamento original.
Foi juntada informação fiscal de fls. 250/251 de 20/01/2020 que determina a
remessa dos autos à DRJ para análise das alegações contidas na impugnação do contribuinte – de
fls. 2/3.
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.258 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723650/2010-72
3
Decisão da DRJ de fls. 257/262 julgou parcialmente procedente a impugnação em
acórdão que não recebeu ementa. No que tange à parcela não aceita, o fundamento da decisão foi
o seguinte:
“Da análise dos documentos juntados aos autos verifica-se a juntada de vários recibos de
prestação de serviços (emitidos pelo contribuinte); notas fiscais de prestação de serviços emitidos
pela Copyara (xerox, encadernação e plastificação); notas fiscais da Papelaria Irmãos Ribeiros,
referente materiais de escritório; duas notas fiscais de energia elétrica e duas notas fiscais de
serviços de telefonia, para cada competência; e dois recebidos, um no valor de R$ 901,80 e outro de
R$ 830,00.
Com efeito, considerando-se que o presente litígio versa, somente. sobre a falta de comprovação
das despesas escrituradas no livro caixa não se faz necessária a análise dos recibos emitidos pelo
contribuinte, que tem por objetivo comprovar os rendimentos por ele declarados, vez que os
mesmos já foram objeto de análise em sede de SRL.
Posto isto, há que se dizer que de acordo com a legislação acima transcrita, para que uma
despesa possa ser considerada como de custeio e, portanto, ser dedutível, os seguintes requisitos
cumulativos indispensáveis devem ser respeitados: a) deve estar relacionada com a atividade
exercida; b) deve ser efetivamente realizada no decurso do ano-calendário correspondente ao
exercício da declaração; c) deve ser necessária à percepção do rendimento e à manutenção da fonte
pagadora; d) deve ser, obviamente, comprovada.
Nestes termos, as notas fiscais de energia elétrica e serviços de telefonia não poder ser aceitas
vez que a teor das informações constantes do livro caixa referidos dispêndios foram registrados na
conta energia e telefonia, conforme o caso, do escritório/consultório, o que significa dizer que da
leitura do livro caixa se depreende que as despesas em epígrafe não se referem apenas as despesas
necessária à percepção do rendimento e à manutenção da fonte pagadora do contribuinte, pelo que
não podem ser dedutíveis.
No mesmo sentido, os recibos apresentados no valores de R$ 901,80 e R$ 830,00 também não se
prestam para comprovar a dedução pleiteada, vez que além de não constar dos mesmos a
identificação dos serviços prestados, não traz consignado a identificação do prestador de serviços,
sem está informação impossível aferir se os serviços prestados estão relacionados com a atividade
exercida pelo contribuinte.”
Apesar de constar termo de perempção de fls. 266, houve apresentação tempestiva
de recurso voluntário de fls. 270/285 acompanhado dos documentos de fls. 270/511.
Despacho de encaminhamento de fls. 515 determina a remessa dos autos para
inclusão em lote/sorteio, tendo os autos sido a mim distribuídos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.258 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723650/2010-72
4
A Recorrente alega que teria escriturado corretamente todas as despesas deduzidas
em seu livro-caixa e que a decisão da DRJ não fez a análise correta dos documentos apresentados.
Para comprovar suas alegações trouxe em sede recursal mais de 245 páginas apenas de
documentos cuja análise é indispensável para o deslinde do feito.
Saliento ainda que no presente caso houve alteração do fundamento do
lançamento após SRL, conforme já relatado.

Como já salientado, em sede recursal a ora Recorrente apresenta cerca de 245
folhas de documentos que precisam ser analisados pela unidade de origem. Nos dizeres do voto
proferido pela conselheira Ana Cláudia Borges, no acórdão de no 1001-000.841 – 1a SEÇÃO/1a
TURMA EXTRAORDINÁRIA, temos o seguinte:
“A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da legalidade,
motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever de indicação
dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das formalidades
essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo único, incisos VII e
VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
O Decreto no 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal, informa que a prova
documental deve ser apresentada junto à impugnação, precluindo o direito do contribuinte fazê-lo
em outro momento processual, salvo se: a) demonstrar a impossibilidade de apresentação oportuna,
por motivo de força maior; b) referir-se a fato ou a direito superveniente; c) destinar a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos – art. 16, § 4o.
Ao lado deste mandamento, entre os princípios que regem o processo administrativo fiscal,
encontra-se o da verdade material, que decorre do princípio da legalidade e impõe a apuração da
devida ocorrência do fato gerador, podendo o julgador, inclusive de ofício, realizar diligências para
verificar os fatos ocorridos.
No processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a veracidade do
que afirma é do interessado, in casu, da recorrente. Em virtude do atributo da presunção de
veracidade que caracteriza os atos administrativos, dentre eles o lançamento tributário, há a
inversão do ônus da prova, de modo que o autuado deve buscar desconstituir o lançamento
consumado através da apresentação de provas que possam afastar a fidedignidade da peça
produzida pela administração pública.
(...)
A decisão recorrida, que não recebeu ementa, concluiu que os documentos apresentados
pela contribuinte não eram aptos a comprovar as retenções sofridas e que seriam necessários os
comprovantes de retenção ou, alternativamente, a Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na
Fonte – Dirf; informou, por fim, que realizou pesquisa pela DIRF e que a fonte pagadora informada
teria entregue a DIRF, mas não teria arrolado a contribuinte como beneficiária dos rendimentos.
No recurso voluntário, a contribuinte também anexou o Informe de Rendimentos (DOC. 2).
Vale lembrar que a obrigação tributária decorre diretamente da lei (ex lege), e não da
vontade do contribuinte ou da autoridade fazendária e, além disso, a Administração Pública deve
obediência, dentre outros, aos princípios da legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório,
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.258 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723650/2010-72
5
cabendo, ao processo administrativo, o dever de indicação dos pressupostos de fato e de direito que
determinam a decisão e a observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos
administrados – art. 2o, caput, e parágrafo único, incisos VII e VIII, da Lei no 9.784/99. Assim, ao
apreciar a prova, o julgador formará livremente sua convicção, podendo determinar as diligências
que entender necessárias, inclusive de ofício, quando entender pela necessidade para formação da
sua livre convicção – arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/72.
(...)
Assim, ao apreciar a prova, o julgador formará livremente sua convicção, podendo determinar
as diligências que entender necessárias, inclusive de ofício, quando entender pela necessidade para
formação da sua livre convicção – arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/72.
Nesse sentido, o artigo 16 do Decreto-Lei 70.235/72 deve ser interpretado com ressalvas,
considerando a primazia da verdade real no processo administrativo. Se a autoridade tem o
poder/dever de buscar a verdade no caso concreto, agindo de ofício (fundamentado no mesmo
dispositivo legal - art. 18 - e subsidiariamente na Lei 9.784/99 e no CTN) não se pode afastar a
prerrogativa do contribuinte de apresentar a verdade após a Impugnação em primeira instância,
caso as autoridades não a encontrem sozinhas. Toda a legislação administrativa, incluindo o RICARF,
aponta para a observância do Princípio do Formalismo Moderado, da Verdade Material e o estrito
respeito às questões de Ordem Pública, observado o caso concreto. Diante disso, o instituto da
preclusão no processo administrativo não é absoluto” (Acórdão no 9101- 003.953, 1a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, publicado em 20/02/2019).
Em complemento, tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se
pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação
de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Acórdão no 1003-
003.475, Relatora Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, 3a Turma Extraordinária da 1a Seção,
publicado em 21/03/2023).
O entendimento quanto à possibilidade de apreciação da prova juntada com o recurso
voluntário é pacífico no CARF. Confira-se:
DIREITO CREDITÓRIO. PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO.
POSSIBILIDADE. SEM INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, evidencia-se que não há óbice para apreciação, pela
autoridade julgadora de segunda instância, de provas trazidas apenas
em recurso voluntário, mas que estejam no contexto da discussão de
matéria em litígio, sem trazer inovação.
(Acórdão no 9101-004.688, Relatora Conselheira Edeli Pereira Bessa, 1a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, publicado em
03/03/2020).
Desse modo, voto pela conversão do julgamento do Recurso Voluntário em diligência à
Unidade de Origem para que esta possa analisar e apurar o crédito de saldo negativo de CSLL,
levando-se em consideração os documentos acostados no autos antes do julgamento pela DRJ, bem
como o Informe de Rendimentos juntado com o Recurso Voluntário. Após a elaboração de um
parecer conclusivo, o contribuinte deve novamente ser intimado, desta vez para se manifestar no
prazo de trinta dias sobre o resultado da diligência, se assim o quiser.”
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.258 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723650/2010-72
6
Considerando que partilho do mesmo entendimento da colega acima exposto, ou
seja, que a busca da verdade material deve se sobrepor ao formalismo extremo, sob pena de
perpetuarmos situações injustas e que apenas levarão o caso ao Judiciário, em alguns casos, de
forma desnecessária, entendo que podem ser admitidas provas juntadas em sede recursal.
Ocorre que o contribuinte apresentou mais de 225 páginas de documentos relativos
a despesas com livro caixa que são imprescindíveis para o deslinde do feito.
Diante do volume de documentos e para se evitar eventual alegação de supressão
de instância, entendo que os autos devem ser baixados em diligência para que unidade de origem
aprecie todos os documentos constantes dos autos, incluindo os juntados no bojo do recurso, e
após, emita parecer conclusivo sobre o assunto, justificando a pertinência de cada documento
apresentado, devendo o contribuinte ser intimado para, querendo, se manifestar no prazo de
trinta dias, sobre o resultado da diligência.

II – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, determino que os autos sejam baixados em diligência para que
unidade de origem aprecie todos os documentos constantes dos autos, incluindo os juntados no
bojo do recurso, e após, emita parecer conclusivo sobre o assunto, justificando a pertinência de
cada documento apresentado, devendo o contribuinte ser intimado para, querendo, se manifestar
no prazo de trinta dias, sobre o resultado da diligência.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 521
DF CARF MF
Original